Tribunal: TJDFT
Processo: 0747991-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO. DÉBITO ALIMENTAR CONFIGURADO. NÃO QUITAÇÃO INTEGRAL. MODIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS. RITO INDEVIDO. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.
2. O art. 5o, LXVII, da Constituição Federal prevê que "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel".
3. A prisão civil do devedor de alimentos é também amparada pelo Pacto de São José da Costa Rica (Decreto 678/1992), conforme artigo 7o, item 7: “Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.”
4. Nos termos do artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
5. No caso, o agravante não comprovou a quitação integral da prestação alimentar: continua inadimplente nas prestações alimentícias vencidas no curso do processo. Ainda há débitos em aberto.
6. A modificação dos alimentos anteriormente fixados não é possível em sede de cumprimento de sentença. Eventual mudança de condição financeira do devedor deve ser alegada em ação de revisão de alimentos.
7. Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.